Tribunal: STF
Processo: RE 87596
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
Correção monetária de multa. Recurso extraordinário inidoneamente postulado, com arguição de negativa de vigência de direito federal inaplicável à espécie. Inexistência de dissídio com acórdão que não conheceu do extraordinário por tratar-se de aplicação de lei local. - Redução de adicional considerado verba honorária. - Recurso extraordinário não conhecido.